Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-50.2016.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002145-50.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHENAN COSTA - CPF: 061.001.511-70 (APELANTE), FABRICIO ALEIXO DA SILVA - CPF: 112.097.234-50 (APELANTE), TAYLAN JUNIOR LOPES SAVALO - CPF: 012.604.952-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (VÍTIMA), RHENAN COSTA - CPF: 061.001.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALEIXO DA SILVA - CPF: 112.097.234-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFCADO - CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, § 4°, I E IV DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
––
1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –
DELAÇÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE –
2. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAJORANTE DO REPOUSO NOTUNO REALOCADA PARA A PRIMIERA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
–
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
REUS NÃO APELANTES
– CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115, 110, § 1o E ART. 114, DO CÓDIGO PENAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
–
4.

RECURSO
PROVIDO EM PARTE COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.

A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada ao depoimento judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos agentes do Furto e a apreensão de parte da
res furtiva
na posse do apelante, impõem a manutenção do édito condenatório;

2
. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (TEMA 1.087 do STJ), entretanto,
pode ser considerada, pelo Tribunal
ad quem
, para negativar as circunstâncias do crime, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, pois,
in casu
,
a situação do apelante não sofreu nenhuma alteração prejudicial a ele, pois, mesmo com a realocação da majorante, sua pena foi mitigada em 4 meses de reclusão e em 2 dias multa.

Assim, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu (Precedentes do STJ - AgRg no HC 644.423/MS, DJe 17/09/2021);

3.
A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos temos do art. 62 do CP. Tal instituto (prescrição),
após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

O reconhecimento, para os réus não recorrentes, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, IV, do CP com a incidência do art. 115 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Taylan Junior Lopes Savalo
,
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra a sentença prolatada pelo i. magistrado
Dr. Conrado Machado

Simão
, nos autos da Ação Penal n.
2145-50.2016.811.0078 em trâmite pela Vara Única da Comarca de Sapezal-MT,

pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos e 8 meses de reclusão, pena esta substituída por duas restritiva de direitos, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela autoria do crime de Furto majorado pelo repouso noturno e

qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, § 1o, § 4°, I e IV, do CP)
.

Em razões genéricas alicerçadas exclusivamente no efeito devolutivo do recurso em tela, ele pugna por absolvição ou pela retificação do cálculo dosimétrico (Id. 149232156
)
.

As contrarrazões são pelo desprovimento do apelo (Id.

149232160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do Recurso
, porém,
com providência de ofício,
para que a majorante do repouso noturno seja sopesada na primeira fase dosimétrica e para que seja reconhecida a prescrição e, via de consequência, extinta a punibilidade dos correús não recorrentes, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (Id. 203287160):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto Qualificado (artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal) – Pena fixada para os réus em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por restritivas de direitos – Irresignação defensiva – MÉRITO: interposição do apelo pelo réu TAYLAN – defesa postula a reforma da sentença para absolvição do acusado e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, calcado no duplo grau de jurisdição – pretensão incabível – autoria e materialidade delitivas comprovadas – confissão extrajudicial do coacusado RHENAN – provas coligidas, em ambas as fases da persecução penal, suficientes para demonstrar a autoria do delito de furto qualificado – ENUNCIADO 08 TJMT – preservação da condenação do recorrente – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no §1o, do artigo 155, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (Tema 1.087) – cabível a utilização da causa de aumento do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, sem causar prejuízo ao réu – jurisprudência corroborativa – reflexo na pena de multa para guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea – extensão dos efeitos aos corréus, consoante artigo 580 do CPP – RÉUS FABRÍCIO e TAYLAN: necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (artigo 61 do CPP) – ocorrência da prescrição na modalidade retroativa pela pena em concreto, alcançando a pena de multa, conforme artigo 114, II do Código Penal – dicção dos artigos 109, IV, 109, parágrafo único, artigo 115 c/c artigo 107, IV, todos do Código Penal – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo desprovimento, com providência de ofício. Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos réus FABRÍCIO e RHENAN”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em horário não especificado da madrugada de 14 de setembro de 2016,
Taylan Júnior Lopes Savalo
,
Fabrício Alaixo da Silva
e
Rhenan Costa
em unidade de desígnios, arrombaram a porta do estabelecimento comercial denominado
Loja Menina Mulher
, situada na Rua André Antônio Maggi, n. 2090, Centro, na cidade de Sapezal-MT e subtraíram para si ou para outrem 1 Pen Drive, 2 bolsas femininas, 1 gaveta de madeira, 1 celular LG, 4 correntes douradas, 3 anéis, 1 mostruário de anéis e 1 máquina de passar cartão, avaliados em R$ 1.000,00, pertencentes à vítima
Carlos Alexandre Alvarenga França
.

Após regular instrução processual, em que foi decretada a revelia dos réus, sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge almejando
ser absolvido, bem como, requerendo a retificação da pena lhe imposta.

I
– Não houve questionamentos acerca da materialidade delitiva, porém,
Taylan Júnior Lopes Savalo
busca ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
pro reo
, contudo
sem razão
, pois, além da delação do corréu
Rhenan Costa
, a sua condenação também encontra na prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal. Veja-se.

Ao ser ouvido na delegacia
Rhenan Costa
confessou a autoria delitiva esclarecendo que o Furto foi praticado em coautoria com
Taylan
. Disse que
Taylan
quebrou a pedradas a porta de blindex do estabelecimento comercial vítima e, ambos ingressaram no local, subtraíram os bens, que em parte foram trocados por drogas por
Taylan
(Id. 149226337).

Em juízo, o PM
Leocir Antonio Puhl
noticiou que em diligências a fim de elucidar o furto em tela, chegaram até
Rhenan Costa
que confessou o crime e delatou o apelante, de modo que foram até a casa de ambos, onde encontraram
Taylan
usando o celular e duas das correntes furtados, bem como, localizaram, no quarto, a máquina de cartão e outros objetos subtraídos da
Loja Menina Mulher
(Id. 149226337).

Na mesma fase processual o PM
Julio Cesar Etiene Pereira
asseverou que após investigação prévia identificaram
Rhenan Costa
que, ao ser abordado, não apenas confessou o crime, como também delatou a participação do apelante e de
Fabrício
.

Nesse contexto, sopesando a delação extrajudicial do corréu
Rhenan Costa
,
os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante e o fato de parte da
res furtiva
ter sido apreendida na posse de
Taylan
,
a conclusão que se chega é a de que
in casu
não se aplica o axioma jurídico
in dubio pro reo
, estando certa a condenação vista na sentença.

Quanto ao ponto, confira-se o entendimento deste TJMT:

“(...). ‘Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório’. (...)”. (N.U 0008846-57.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

“(...). Inviável falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas, através de Relatórios de Investigação, depoimentos da vítima e de investigadores de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório, além de delações de corréus, atribuindo a prática delitiva ao apelante. (...)”. (N.U 1000155-68.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Nesse contexto, nego provimento ao pleito absolutório.

II
– Prosseguindo, entendo que
assiste razão
ao apelante quando busca a revisão da dosimetria penal trazida na sentença, pois,
em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno
não deve incidir na forma qualificada
̧ sendo, tal posicionamento,
adotado por este Tribunal de Justiça:

“ (...). A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4o)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ). (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

“(...), 4. Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)”

Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), do qual passei a coadunar, imperioso o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Por outro lado, conforme destacou a PGJ em seu parecer, o fato do delito ter sido cometido durante o repouso noturno, ou seja, em período de menor vigilância, não pode ser visto como mero indiferente penal, sendo o bastante para negativar, na primeira fase dosimétrica, as
circunstâncias do crime
.

Dessarte, trazendo a majorante do repouso noturno nos termos acima, elevo a pena-base em 1/6 , chegando à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, a qual torno definitiva à mingua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena apta a lhe modificar.

No mais, mantenho o regime prisional aberto, o valor de dias-multa e a substituição da sanção privativa de liberdade estipulados na sentença.

E apenas para se registre, o aqui afirmado, nem de longe, caracteriza ilegalidade ou viola a regra do
reformatio in pejus
porque,
in casu
, estou levando em consideração os mesmos fatos expressamente reconhecidos na sentença e a situação do apelante não está sendo agravada neste recurso, ao contrário, com a providência acima, sua pena foi diminuída em 4 meses de reclusão e 2 dias-multa.

Sobre a
quaestio
, destaco:

“(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu. (...).” (STJ. AgRg no
HC
653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“(...). 2. Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 351.239/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2017). (...). (STJ. AgRg no
HC
644.423/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

III
– Por fim, embora os corréus
Fabrício Alaixo da Silva
e
Rhenan Costa
não tenham recorrido, nos termos postos pela PGJ, entendo que a punibilidade de ambos deve ser extinta, mesmo que de ofício, pela incidência da prescrição. Explico.

Como sabido, nos termos do art. 61 do CPP, e
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como ilustra o julgado parcialmente reproduzido abaixo:

“(...). A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. (...)”. (N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Premissa em mesa e voltando os olhos para a casuística dos autos constato que
Fabrício Alaixo da Silva
e
Rhenan Costa
foram condenados
ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos e 8 meses de reclusão (substituídos por sanções restritivas de direitos), e ao pagamento de 13 dias-multa.

Nos termos do art. 109, IV do CP, tal sanção prescreve em 8 anos, dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
, prazo este reduzido pela metade (4 anos) devido a menoridade relativa destes réus que, há época do crime, eram menores de 21 anos de idade (art. 115 do CP).

Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Assim, tem-se que entre a data de recebimento da
denúncia - 07/10/2016 (Id: 149226337) – e a da publicação da sentença condenatória em cartório – 19/03/2021 (Id. 149226337) -

transcorreram
4 anos, 5 meses e 12 dias
, prazo mais que suficiente para que se reconheça a extinção de suas punibilidades pela incidência da prescrição retroativa, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

A título de esclarecimento consigno que a punibilidade do apelante
Taylan Júnior Lopes Savalo
não foi atingida pela prescrição, haja vista que há época do crime ele já possuía maioridade penal.

IV
– Diante do que foi exposto em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento

ao apelo para
realocar a
majorante do repouso noturno
, da terceira fase dosimétrica
para a primeira
reconhecendo, como
negativas, as circunstâncias
do crime e fixando a reprimenda definitiva em
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e

pagamento de
11 dias-multa
.

No mais,
mantenho o regime prisional aberto
,
o valor de dias-multa e a substituição da sanção privativa de liberdade
estipulados na sentença.

De ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública, com base no art. 109, IV e parágrafo único, c/c art. 115 e art. 114, do CP
declaro extinta a punibilidade
de
Fabrício Alaixo da Silva
e
Rhenan Costa
em relação ao crime
de Furto majorado pelo repouso noturno e

qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes
(art. 155, § 1o, § 4°, I e IV, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024